Tribunal: STF
Processo: AR 1921
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-20
Data de publicação: 2012-06-20

Ementa:
Agravo regimental em ação rescisória 1. Fundamentação do acórdão rescindendo limitada ao não-conhecimento de agravo de instrumento por ausência de traslado das certidões de intimações do acórdão recorrido. 2. Não cabimento de rescisão de julgado que se limita a apreciar questão processual atinente à admissibilidade de recurso, sem avançar no exame do mérito. 3. Agravo desprovido.